Tribunal: STJ
Processo: 0131691-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996321 - SP(2025/0131691-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIOMAR FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PENA-BASE E
AGRAVANTE DO
I, DO CÓDIGO PENAL
ART. 62,
. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade do aumento da pena-base, bem como da fundamentação para a
incidência da agravante do
I, do CP.
art. 62,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional, o aumento da
reprimenda, na primeira fase realizada na origem, considerando-se que com o grupo
criminoso, que era liderado pelo paciente, foram apreendidos 251kg de maconha, além
dele ostentar dois maus antecedentes por tráfico de drogas, bem como por ter sido
valorado negativamente, também, a culpabilidade.
4. O Tribunal de origem reconheceu a validade da agravante prevista no inciso I do
artigo 62 do CP, por ter concluído que restou demonstrada a liderança exercida pelo
paciente na associação criminosa e a modificação dessa conclusão demanda o
revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56962429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 74c5d3f3-b738-460b-9561-7e16b57463e6

1. A apreensão de grande quantidade de drogas, somada à valoração negativa de
circunstâncias judiciais justifica o aumento da pena-base.
2. Na via eleita não pode ser afastada a agravante prevista no inciso I do artigo 62 do
CP, quando isso demandar o exame aprofundado de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
Lei n.
arts. 33 e 42.
art. 59;
11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.874.634/SP
Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
de minha relatoria,
30/4/2025;
945.549/SP,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
8/4/2025;
902.562/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, (AgRg no HC n.
de
23/5/2024;
877.618/SP,
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 20/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/05/2026
20/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 74c5d3f3-b738-460b-9561-7e16b57463e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 996321 - SP(2025/0131691-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIOMAR FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PENA-BASE E
AGRAVANTE DO
I, DO CÓDIGO PENAL
ART. 62,
. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade do aumento da pena-base, bem como da fundamentação para a
incidência da agravante do
I, do CP.
art. 62,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional, o aumento da
reprimenda, na primeira fase realizada na origem, considerando-se que com o grupo
criminoso, que era liderado pelo paciente, foram apreendidos 251kg de maconha, além
dele ostentar dois maus antecedentes por tráfico de drogas, bem como por ter sido
valorado negativamente, também, a culpabilidade.
4. O Tribunal de origem reconheceu a validade da agravante prevista no inciso I do
artigo 62 do CP, por ter concluído que restou demonstrada a liderança exercida pelo
paciente na associação criminosa e a modificação dessa conclusão demanda o
revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56526451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: 331ccc81-1f18-4783-9e01-73daf3870075

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de grande quantidade de drogas, somada à valoração negativa de
circunstâncias judiciais justifica o aumento da pena-base.
2. Na via eleita não pode ser afastada a agravante prevista no inciso I do artigo 62 do
CP, quando isso demandar o exame aprofundado de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
Lei n.
arts. 33 e 42.
art. 59;
11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.874.634/SP
Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
de minha relatoria,
30/4/2025;
945.549/SP,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
8/4/2025;
902.562/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, (AgRg no HC n.
de
23/5/2024;
877.618/SP,
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 20/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIOMAR FERREIRA contra
a decisão, na qual não conheci do
, tendo reconhecido a validade do
habeas corpus
aumento da pena-base, bem como a impossibilidade de análise da agravante prevista n
o
I, do CP para não incidir em supressão de instância.
art. 62,
No presente recurso, a defesa alega que a apreensão de 251 quilos de
maconha e os maus antecedentes não justificariam o aumento da reprimenda
no patamar feito na origem.
Afirma a ocorrência de
, em virtude dos maus antecedentes ter sido
bis in idem
usado para majorar a pena-base e afastar o redutor previsto no §4o do
da
art. 33
, ao argumento do cabimento do presente remédio constitucional
Lei n. 11.343/2006
substitutivo de revisão criminal na hipótese dos autos.
Aduz, por fim, a ausência de fundamentação do
I, do CP.
art. 62,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56526451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: 331ccc81-1f18-4783-9e01-73daf3870075

De início, registra-se que não se mostra excessivo, desarrazoado ou
desproporcional, o aumento da reprimenda, na primeira fase realizada na origem,
considerando-se que com o grupo criminoso que era liderado pelo paciente foram
apreendidos 251kg de maconha, além dele ostentar dois maus antecedentes por
tráfico de drogas, bem como por ter sido valorada negativamente, também, a
culpabilidade.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ.
§ 4o DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE
NA
PRÁTICA
DELITUOSA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓIRO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DO CP.
ART. 59
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
INVIABILIDADE.
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE
APREENDIDO.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na
atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código
de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão
para manietar a atividade policial sem indícios de que a
abordagem
ocorreu
por
perseguição
pessoal
ou
preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
822.922/SP,
DJe de
.
16/8/2023)
2. No caso concreto, a abordagem foi devidamente
motivada, considerando o fato da polícia possuir
informações específicas e detalhadas acerca do autor do
delito e do veículo por ele utilizado, incluindo modelo, cor e
placa.
3. Verificada justa causa para a realização da
abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático
delineado
pelas
instâncias
antecedentes,
alcançar
conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas
corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda
Turma,
julgado
em
02/10/2023,
PROCESSOELETRÔNICO D
DIVULG
Je-s/n,
06/10/2023,
PUBLIC
.
09/10/2023)
4. Para aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
, o condenado deve
art. 33
Lei n. 11.343/2006
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias
2/3
do caso concreto.
Documento eletrônico VDA56526451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: 331ccc81-1f18-4783-9e01-73daf3870075

5. Na hipótese, após apreciação do acervo
probatório, as instâncias de origem concluíram que o
recorrente era habitual na prática delituosa.
6. Para afastar a conclusão da instância ordinária
seria necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória, providência inadmissível na via do recurso
especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
7. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o
juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto
no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e
a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo
42 da
, in verbis:
O juiz, na fixação
Lei 11.343/2006
Art. 42.
das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no
do Código Penal, a natureza e a
art. 59
quantidade da substância ou do produto, a personalidade e
a conduta social do agente.
8. No caso, a pena-base foi exasperada em razão
da quantidade e qualidade do entorpecente apreendido -
2,9 Kg de cocaína. Nesse contexto, não verifico nenhuma
ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa
vetorial, porquanto a quantidade e a natureza dos
entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o
da
, são preponderantes para a
art. 42
Lei 11.343/2006
fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de
entorpecentes.
9. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da
pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de
alguma fração específica de exasperação para cada
circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6
sobre a pena-base,
do intervalo entre as penas
1/8
mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ,
mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-
se apenas que seja proporcional o critério utilizado
pelas
instâncias
ordinárias"
(AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.951.442/PE
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
.
29/11/2021)
10. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
, relator Ministro Reynaldo
(AREsp n. 2.874.634/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
30/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
PROVA
DA
MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA
PRESENTE
VIA.
PENA-BASE
MAJORADA
.
TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS
(18, 3KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em razão da exigência de revolvimento do
conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus
não é adequada para a análise das teses de negativa de

de
materialidade,
bem
como
de
autoria/prova
Documento eletrônico VDA56526451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: 331ccc81-1f18-4783-9e01-73daf3870075

inconsistência no depoimento das testemunhas, tendo em
vista a necessária incursão probatória, sobretudo se
considerando a prolação de sentença penal condenatória e
de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias
ordinárias, após análise exauriente de todas as provas
produzidas nos autos, concluíram pela autoria do
agravante quanto ao fato que lhe foi imputado.
2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o
critério trifásico descrito no

o
ambos do
art. 68, c/c
art. 59,
Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a
pena de forma sempre fundamentada e apenas quando
identificar dados que extrapolem as circunstâncias
elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo
que o refazimento da dosimetria da pena em habeas
corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido
quando se verificar de plano e sem a necessidade de
incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder.
3. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade
no aumento da pena-base acima do mínimo legal com
fulcro no
da
, uma vez que a
art. 42
Lei n. 11.343/2006
quantidade e a natureza da droga apreendida é
fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve
preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos
exatos termos do
da
. Por outro
art. 42
Lei n. 11.343/2006
lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no
silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de
(um sexto) da mínima estipulada e
1/6
outro de
(um oitavo), a incidir sobre o intervalo de
1/8
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja
fundamentação idônea e bastante que justifique aumento
superior às frações acima mencionadas.
No caso dos autos, a quantidade de droga que o
agravante estava transportando - 18,3kg de maconha,
divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a
exasperação
da
pena-base
em

sobretudo
2/3,
considerando que o
do Código Penal não atribui
art. 59
pesos absolutos a cada uma das circunstâncias
judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética
dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito, de modo que não há impedimento a que o
magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda
que tenha valorado tão somente uma circunstância
judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-
base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-
se razoável, pois a fundamentação apresentada está
em consonância com o disposto no
da
art. 42
e com o entendimento desta Corte de
Lei n. 11.343/06
que a quantidade
natureza da droga apreendida
e/ou
deve ser considerada na fixação da reprimenda.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
945.549/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/4/2025,
8/4/2025.

Documento eletrônico VDA56526451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: 331ccc81-1f18-4783-9e01-73daf3870075

De outra parte, anota-se que o Tribunal de origem reconheceu a validade da
agravante prevista no inciso I do artigo 62 do CP, por ter concluído que restou
demonstrada a liderança exercida pelo paciente na associação criminosa
e a modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é
vedado em habeas corpus.
Nesse sentido, são os seguintes julgados:

PEN AL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA EVIDENCIADA. DETRAÇÃO PENAL. TEMA
NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4o do
da
art. 33
, os condenados pelo crime de tráfico
Lei n. 11.343/2006
de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois
terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou o
redutor por entender que as circunstâncias do delito e
as provas colhidas em juízo denotam a habitualidade
delitiva do paciente no tráfico de drogas, pois, além
dos cerca de 138 kg de maconha, foram apreendidas
anotações relativas ao comércio espúrio junto aos
entorpecentes..
Logo,
a
modificação
desse
entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei
de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
corpus. Precedentes.
3. O tema relativo à alteração do regime prisional
pela detração penal, nos termos do
§ 2o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, não foi debatido na Corte de
origem, o que impede sua análise diretamente por este
Tribunal Superior.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
902.562/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
23/5/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO
DA
. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE
QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O redutor da pena inserto no § 4o do
da
art. 33
Lei de Drogas foi afastado em decorrência dos elementos
fáticos
apurados
na
instrução
processual,
que
demostraram que o agente dedicava-se à atividade
criminosa
a
partir
de
circunstâncias
concretas
evidenciadas nos autos além da quantidade de droga
apreendida. No ponto, destacou-se que foram apreendidos
os entorpecentes e os petrechos, parte dos quais
Documento eletrônico VDA56526451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: 331ccc81-1f18-4783-9e01-73daf3870075

apresentavam resquícios de cocaína e maconha, além de
dinheiro, bem como das fotografias de drogas e das
mensagens encontradas no aparelho celular do agravante,
com pedidos de compra de entorpecente por terceiros,
indicando que não o fazia pela primeira vez. A
modificação desse entendimento demandaria o exame
aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via
do habeas corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
877.618/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

Por fim, anota-se que o pleito de reconhecimento do
, pelo aumento
bis in idem
da pena-base e afastamento do redutor da pena, constitui inovação recursal, por não
ter sido alegado nas razões do
e, desta forma, não pode ser conhecido
mandamus
agora.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56526451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: 331ccc81-1f18-4783-9e01-73daf3870075

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.321 / SP
Número Registro: 2025/0131691-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013896020198260323 01220283520188190001 1220283520188190001 13896020198260323
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIOMAR FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: ANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
CORRÉU
: AUGUSTO DONIZETI SILVA JUNIOR
CORRÉU
: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO LOPES
CORRÉU
: FABIO LUIZ AIRES DOS REIS
CORRÉU
: RICARDO DONIZETI GALVAO DA SILVA
CORRÉU
: SANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: IZALTINO REIS DE ALMEIDA
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE MOREIRA PASCOAL
CORRÉU
: PATRICIA MACHADO HONORATO
CORRÉU
: SELMA DONIZETI DOS SANTOS BARBOSA
CORRÉU
: GABRIELLI PEDROSO DE SOUZA
CORRÉU
: LUCIANO DA COSTA
CORRÉU
: ALECSANDRO ROBERTO LOPES
Documento eletrônico VDA56936392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: f51b6208-220e-4b76-bf88-228760bf0d8f

CORRÉU
: RICARDO TAVARES
CORRÉU
: FABIO HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: CRISTIANE MARTINS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIOMAR FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: f51b6208-220e-4b76-bf88-228760bf0d8f